Tribunal: STF
Processo: HC 243145
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 923.973/PI. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção pelo cometimento do delito de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003), porque, 



    […] por volta das 06h, do dia 02.062023, policiais militares foram dar cumprimento ao Mandado de Busca Domiciliar no endereço Rua Francisco Edvan, s/n, Alto da Ressurreição, Teresina-PI, em que se encontravam MATHEUS MENDES LIMA, JAILSOM MONTEIRO DA SILVA e uma mulher. 



    Ao adentrarem na residência, os policiais encontraram dentro de um dos quartos, mais especificamente dentro do guarda roupa, uma arma de fogo, do tipo revólver, com cabo branco, juntamente com duas munições. Além disso, também foram encontrados, em cima do sofá, uma quantia de dinheiro em espécie trocado. Ademais, também foi encontrada uma porção pequena de maconha. 



    O DRACO realizou investigações e, foi constatado que, após análise preliminar do aparelho celular encontrado em poder do investigado MATHEUS MENDES LIMA, este é integrante ativo do PCC. Além disso, fora possível constatar, no diálogo entre Matheus Mendes Lima e a sua companheira, identificada como Joyssiane Elizabeth, que JAILSOM MONTEIRO DA SILVA possui participação ativa no tráfico de drogas, juntamente com MATHEUS. 



    Diante da situação de flagrante JAILSOM MONTEIRO DA SILVA e MATHEUS MENDES LIMA, foram conduzidos até a Central de Flagrantes para os procedimentos legais cabíveis. 



    [...]



    Já a materialidade dos delitos encontra respaldo no Auto de Exibição e Apreensão (ID 41754816 - Pág. 16) e no Laudo Preliminar de Constatação da droga (ID 41754816 - Pág. 24), confirmando que a substância apreendida corresponde a 7,16g (sete gramas e dezesseis centigramas) de MACONHA, acondicionada em um invólucro plástico. Vale ressaltar que, ainda foram apreendidas 02 (duas) munições calibre .32, 01 (um) revólver calibre .32, cabo branco, e a quantia em dinheiro de R$467,00. 



    Buscando a revogação da prisão cautelar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 



    [...]



    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que se encontra assim motivada (e-STJ, fls. 69-70, grifou-se): 



    [...]



    "O paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva como forma de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, considerando o risco de reiteração delitiva, em razão da existência de outros registros criminais em seu desfavor. Inclusive, o juiz singular, à época, consignou que no momento do flagrante foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido nos autos de n. 0828478-72.2023.8.18.0140 (id. 17936821). 



    Posteriormente, foi sentenciado e condenado em regime inicial semiaberto (id.17936823). Na oportunidade, o magistrado singular negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade em razão dele ter permanecido preso durante todo o curso do processo, registrando, ainda, outras ações penais em que o apenado figura como réu (proc. n. 0007253-68.2019.8.18.0140 – denunciado pelos crimes de roubo majorado e receptação; proc. n. 0829251-20-2023.8.18.0140 – condenado pelo delito de roubo majorado). 



    [...] 



    Acrescente-se que na sentença foi determinado o início do cumprimento da pena na Colônia Agrícola Major César ou em estabelecimento prisional que possua o regime semiaberto, inexistindo, portanto, incompatibilidade na manutenção da custódia cautelar com o regime fixado. 



    [...] 



    No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente. 



    Segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). 



    [...]



    Noutro giro, "A fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual pode ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena" (AgRg no RHC n. 190.346/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.). 



    Por fim, conforme consignado na decisão ora impugnada, não há como conhecer do pedido de progressão para o regime aberto, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente